Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, por dificultar a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e, assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos diante da ausência de abusividade e/ou ilicitude por parte da instituição financeira requerida. A despeito disso, as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença, mas apenas repetem ipsis literis o contido na inicial. Ausente, portanto, a necessária impugnação da sentença, condição sine qua non ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.